Tribunal: TRF3
Processo: 5003792-98.2021.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
259/261)

5003792-98.2021.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5003792-98.2021.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: GENILSON COUTO DA SILVA

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ELEMENTOS INFORMATIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que absolveu o acusado da imputação de prática do crime de descaminho. O MPF alega que as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos colhidos na fase administrativa e no inquérito policial, desacompanhados de prova produzida em contraditório judicial, são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, não foram produzidas provas em juízo aptas a corroborar os elementos colhidos na fase administrativa e no inquérito policial.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos informativos desde que corroborados por provas produzidas em juízo, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em provas não submetidas ao contraditório judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovida.

Tese de julgamento: “1. É vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. 2. Ausente prova produzida em contraditório judicial apta a comprovar a autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.”

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.096.705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017; STJ, HC no 371.739/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016, DJe 02.02.2017; STJ, RHC no 28.867/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5003792-98.2021.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

APELADO: GENILSON COUTO DA SILVA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença proferida pela 9a Vara Federal Criminal de São Paulo (SP) que, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu GENILSON COUTO DA SILVA da imputação de prática do crime previsto no art. 334, § 1o, III, do Código Penal.

O MPF deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) por considerar ausentes os requisitos objetivos do art. 28-A, do Código de Processo Penal (ID 293146574), em razão da reiteração delitiva do réu, não tendo a defesa se manifestado sobre isso ao apresentar resposta à acusação (ID 330718869).

A denúncia (ID 293146574), recebida em 30.10.2024 (ID 330718847), narra:

Consta dos autos que, em 9 de outubro de 2018, em 19 de novembro de 2018, e em 18 de dezembro de 2018, foram apreendidas mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da respectiva documentação de sua regular introdução no território nacional, pertencentes à pessoa jurídica RAIO SOLAR COMERCIO E ATACADISTA LTDA, CNPJ no 29.171.159/0001-50 (ID 54668800, p. 1, pdf p. 7, Apenso 2 e Apenso 3).

Segundo o apurado, após as apreensões, foram autuadas as Representações Fiscais para Fins Penais no 10507.720231/2021-41, 10507.720287/2020-01 e no 10410.726255/2020-80, em desfavor da referida empresa, em decorrência das irregularidades verificadas.

Assim, a empresa foi intimada a demonstrar a regularidade da importação, prestando esclarecimentos e apresentando a documentação adicional apta a comprovar a regular aquisição das mercadorias. Porém, a empresa emissora da nota fiscal nada apresentou, quedando-se inerte, razão pela qual os bens foram objeto de perdimento.

No caso em análise, o proprietário das mercadorias não apresentou documentos que permitem comprovar a regular importação das mercadorias estrangeiras, seja via declaração de importação, seja via documento fiscal corretamente emitido. A empresa nada apresentou a título de documento fiscal referente aos produtos apreendidos, sendo sequer capaz de comprovar a aquisição lícita das mercadorias no mercado nacional.

Nesse ínterim, o valor total das mercadorias apreendidas é de R$ 104.975,30 (cento e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), ao passo que os tributos elididos foram estimados em R$ 52.487,65 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Procurado para prestar esclarecimentos em sede policial nos presentes autos, GENILSON não compareceu.

A materialidade e a autoria delitivas foram sobejamente comprovadas nos autos, pelos autos dos processos administrativos que formalizaram as supramencionadas Representações Fiscais para Fins Penais (apensos), e pelos depoimentos prestados em sede policial (ID 54669068, pdf pp. 17/18; ID 304722496, p. 4, pdf p. 754; ID 111514936, p. 1, pdf p. 200).

A sentença foi publicada em 26.6.2025 (ID 330718986).

Em suas razões de apelação (ID 330718987), o MPF pede a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no art. 334, § 1o, III, do Código Penal. Argumenta que o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 330718989).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso (ID 335527162).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença que absolveu GENILSON COUTO DA SILVA da imputação de prática do crime de descaminho.

O MPF pede a reforma da sentença para que o apelado seja condenado, nos termos da denúncia, alegando que as provas produzidas são suficientes para a condenação. Sem razão.

A materialidade delitiva está comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais no 0517800-53611/2020 (ID 293146505, pp. 12/14), pelo Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias no 0517800-53605/2020 (idem, pp. 16/17), pela Relação de Mercadorias no 0517800-43702/2020 (idem, pp. 19/20), pelo termo de retenção de mercadorias estrangeiras (idem, pp. 23/26), pela Representação Fiscal para Fins Penais no 0517800-57973/2020 (ID 293146526, pp. 13/15), pelo Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias no 0517800-57840/2020 (idem, pp. 17/19), pela Relação de Mercadorias no 0517800-40847/2019 (idem, pp. 21/23), pelo termo de retenção de mercadorias estrangeiras (idem, pp. 25/27), pela Representação Fiscal para Fins Penais no 0440151-38368/2020 (ID 293146538, pp. 11/17) e pelo Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias no 0440151-55254/2020 (idem, pp. 18/22).

Observa-se nessas três representações fiscais para fins penais e dos documentos que as acompanharam que, por ocasião da fiscalização realizada pela Receita Federal na cidade de Salvador (BA), houve a apreensão de diversas mercadorias de origem estrangeira sem a correspondente documentação comprobatória de sua regular importação, o que ensejou a lavratura dos autos de infração e termos de apreensão e guarda fiscal citados, constando como proprietária a empresa Raio Solar Comércio e Atacadista Ltda.

Os procedimentos administrativos que culminaram na lavratura dos autos de infração e no perdimento das mercadorias, validamente constituídos na esfera administrativa, gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade. No entanto, durante a instrução processual, nenhuma prova foi produzida que ratificasse o que foi apurado na fase administrativa.

Existem provas que só podem ser obtidas durante a investigação e, por isso, não são repetíveis, o que autoriza sua utilização para fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, em sua parte final. No entanto, provas obtidas durante o inquérito policial servem para a formação da convicção do juiz desde que confirmadas por outros elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso, verifico, inicialmente, que nenhuma prova foi produzida durante a instrução processual que ratificasse o que foi apurado na fase administrativa e policial. Embora conste das representações fiscais e demais documentos a narrativa das apreensões, não há nos autos nenhum depoimento dos envolvidos prestado em juízo, sob contraditório, não tendo o MPF sequer arrolado essas pessoas como testemunhas (ID 330718863). Sobre isso, transcrevo o seguinte trecho da sentença (ID 330718986, destaquei):

A pessoa mencionada pelo réu também foi ouvida na fase inquisitiva, oportunidade na qual declarou que trabalhava como ambulante na mesma região citada por Genilson e que este, juntamente com uma pessoa de nome José Carlos, ofereceu-lhe dinheiro para que participasse de uma empresa. Declarou, ainda, que o acusado lhe repassava valores a cada vez que tinha que assinar papeis da sociedade, cujo nome seria Fashion (ID 54669068).

Prosseguindo nas oitivas realizadas antes do oferecimento da denúncia, colheram-se os depoimentos de José Carlos Dias de Amorim e José Carlos Santos da Silva.

O primeiro relatou que foi contador de empresas cujos sócios seriam Josivan e Genilson e que tratava de assuntos relacionados às sociedades com ambos. Afirmou não ser a pessoa mencionada pelo primeiro em seu depoimento e que deixou de prestar serviços para as sociedades por falta de pagamento de seus honorários (ID 111514936).

O segundo, de seu turno, afirmou que Genilson possuía uma empresa na Galeria Pajé, na qual trabalhou, de maneira informal, e que chegou a assinar alguns documentos a pedido do réu, relativos a sociedades que estavam sendo abertas por ele. Disse, ainda, que não tinha envolvimento nas atividades dessas pessoas jurídicas (ID 304722496 – p. 4).

Quanto à Kati Regina de Farias, também ouvida no Inquérito, foi casada com Genilson e declarou que costumavam chegar intimações no endereço residencial daquele. Afirmou que o acusado se declarava vendedor (ID 294825106 – p. 6).

Feito um resumo das declarações acima citadas, verifico que nenhuma dessas pessoas foi arrolada para ser ouvida como testemunha na inicial, de modo que as declarações por elas prestadas são somente as que constam da fase inquisitiva.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que tal fato enfraquece sobremaneira a narrativa da acusação, especialmente no que concerne às pessoas de Josivan, José Carlos Dias de Amorim e José Carlos Santos da Silva, cujos depoimentos, pelo seu conteúdo, têm a ver com os fatos em apuração na presente ação.

Essa constatação decorre, ademais, da regra contida no artigo 155, do Código de Processo Penal, segundo a qual o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso dos autos, as oitivas acima referidas não se enquadram em quaisquer das exceções previstas no dispositivo, razão pela qual seria indispensável sua confirmação em juízo, de modo a garantir a preservação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

O apelado, por sua vez, delcarou em sede policial (ID 293146482):

QUE trabalhava como vendedor, na região da 25 de março; QUE ali conheceu JOSIVAN SANTOS DA SILVA, que propôs que fizessem sociedades em empresas; QUE foram constituídas empresas em sociedade com JOSIVAN, mas o declarante não tinha envolvimento nas atividades praticadas por elas; QUE soube que as empresas abertas por JOSIVAN foram autuadas pela Receita Federal, pois recebeu intimações sobre isso, mas não teve envolvimento na comercialização dos produtos apreendidos.

Em juízo, ele negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que não conhecia a empresa Raio Solar Comércio e Atacadista Ltda. e que, no ano de 2018, trabalhava como "camelô" na rua 25 de Março, em São Paulo, tendo exercido parcialmente o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 330718879).

Além disso, embora conste do inquérito policial um "Dossiê CNPJ" com a informação de que o apelado teria participação na empresa Raio Solar Comércio e Atacadista Ltda. (ID 293146526, pp. 46/52), não consta dos autos ficha cadastral atualizada da pessoa jurídica ou mesmo o respectivo contrato social. Sobre isso, transcrevo o seguinte trecho da sentença (ID 330718986, destaquei):

No que tange às declarações do próprio réu, este, ao ser interrogado, optou por permanecer em silêncio em relação a maior parte das perguntas, conduta que não pode ser interpretada em seu desfavor, mormente porque não foram colhidas outras provas segundo as quais fosse possível a atribuição da autoria.

Nem se argumente, a esse respeito, no sentido de que tal fato decorreria da circunstância de seu nome constar como sócio da contribuinte no dossiê CNPJ, como acima explanado.

E isso porque não foi anexada aos autos ficha cadastral atualizada da pessoa jurídica ou mesmo o contrato social respectivo, não sendo possível atestar-se, sem sombra de dúvidas, a existência dos elementos subjetivo e normativo que informam a conduta típica, tanto no que concerne à participação na sociedade, como em relação ao conhecimento do caráter ilícito da introdução das mercadorias estrangerias no país.

Nesse passo, tem-se que, quando as provas produzidas nos autos não são contundentes em termos de autoria delituosa e quando há dúvida acerca da participação do acusado nos fatos que lhe estão sendo atribuídos, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, segundo o qual, na dúvida, decide-se a favor do acusado.

Os elementos colhidos na fase de investigação e não corroborados por provas produzidas em contraditório judicial não são aptos a fundamentar condenação penal, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal". (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Súmula 568 do STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp no 1.096.705/PR, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.6.2017, DJe 21.6.2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO SOBRE A ILICITUDE DA PROVA. INUTILIZAÇÃO SOMENTE APÓS A PRECLUSÃO. CONSIDERAÇÃO APENAS DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. FONTE INDEPENDENTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DEPOIMENTOS TOMADOS NO INQUÉRITO E EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LEGITIMIDADE. REPRODUÇÃO DE TRECHOS DE SENTENÇA ANULADA. FUNDAMENTOS NÃO ATINGIDOS PELA DECISÃO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE BENS. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

3. A condenação não pode se basear exclusivamente nas provas colhidas durante o inquérito policial; no entanto, se conjugados tais elementos com aqueles produzidos durante a instrução criminal, não se verifica violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

[...]

9. Habeas corpus não conhecido

(STJ, HC no 371.739/PR, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.12.2016, DJe 02.2.2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DESNECESSIDADE IN CASU. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual.

3. (...) Recurso desprovido.

(STJ, RHC no 28.867/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 10.5.2016, p. 18.5.2016)

Portanto, inexistindo prova produzida em contraditório judicial que comprove a autoria, não é possível a condenação, pois a dúvida razoável é considerada em favor do acusado, observando-se o princípio in dubio pro reo.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. ELEMENTOS INFORMATIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL. ART. 155 DO CPP. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que absolveu o acusado da imputação de prática do crime de descaminho. O MPF alega que as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos colhidos na fase administrativa e no inquérito policial, desacompanhados de prova produzida em contraditório judicial, são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso, não foram produzidas provas em juízo aptas a corroborar os elementos colhidos na fase administrativa e no inquérito policial.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos informativos desde que corroborados por provas produzidas em juízo, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em provas não submetidas ao contraditório judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovida.

Tese de julgamento: “1. É vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. 2. Ausente prova produzida em contraditório judicial apta a comprovar a autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.”

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.096.705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017; STJ, HC no 371.739/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016, DJe 02.02.2017; STJ, RHC no 28.867/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão